Tribunal: TJDFT
Processo: 0753631-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE INSTRUTÓRIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).
3. Não há prova de que a decisão agravada tenha causado prejuízo, pois se limitou a afastar a preclusão e reconhecer a possibilidade de se juntar documentos na fase de instrução probatória, sendo, portanto, meramente saneadora. Ausente urgência, é inviável o conhecimento do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.